Tribunal: TJES
Processo: 5001391-18.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001391-18.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: FARMACIA AGUIAR LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OPERADORA DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. FRAUDE EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. APLICAÇÃO DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA). FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO LOJISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por REDECARD S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de chargebacks realizados após autorização de transações eletrônicas.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) culpa exclusiva do estabelecimento comercial; (iii) validade da cláusula contratual de chargeback; (iv) inexistência de dano moral; e (v) excesso na condenação.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. Inicialmente, não prospera a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Embora a relação envolva pessoa jurídica, é plenamente possível a incidência do CDC à luz da teoria finalista mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.

No caso concreto, a parte recorrida, microempresa do ramo farmacêutico, não detém os mesmos meios técnicos e informacionais da recorrente, instituição de grande porte que opera sistemas complexos de autorização e segurança de transações eletrônicas, restando caracterizada sua vulnerabilidade.

A relação, portanto, não se exaure em um vínculo paritário empresarial, sendo correta a incidência do microssistema consumerista. Superada tal questão, também não merece acolhimento a tese de culpa exclusiva da recorrida. A recorrente sustenta que houve divergência entre o titular do cartão e o adquirente, bem como ausência de cautelas mínimas por parte do estabelecimento comercial.

Todavia, tal argumentação ignora elemento central da controvérsia: as transações foram previamente autorizadas pelo sistema da própria recorrente. Ao validar a operação, a instituição financeira assume o risco quanto à legitimidade da transação, não sendo razoável transferir ao comerciante o ônus por falhas do sistema de segurança que ela própria administra. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações eletrônicas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pelas instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A tentativa de imputar ao lojista o dever de realizar verificação aprofundada da titularidade do cartão extrapola os limites da diligência ordinária exigida, especialmente em operações realizadas por meio eletrônico. Ademais, conforme se extrai dos autos, a parte recorrida demonstrou a realização das vendas, emissão de notas fiscais, envio das mercadorias e comunicação com os compradores, não se evidenciando conduta negligente apta a romper o nexo causal.

A alegação de que os documentos seriam unilaterais não se sustenta, porquanto tais meios constituem justamente os instrumentos usuais de comprovação em transações digitais, sendo suficientes para demonstrar a regularidade das operações.

No tocante à cláusula contratual que autoriza o
chargeback,
também não merece acolhimento a pretensão recursal. Ainda que prevista contratualmente, tal cláusula não pode ser aplicada de forma automática e irrestrita para transferir integralmente ao comerciante o risco de fraudes decorrentes de falhas sistêmicas da própria operadora. Isso porque a autonomia privada não se sobrepõe às normas de ordem pública do direito do consumidor, sendo nulas as cláusulas que estabeleçam desvantagem exagerada ou que transfiram ao consumidor riscos inerentes à atividade do fornecedor.

A aplicação indiscriminada do
chargeback
, em hipóteses de transações previamente autorizadas, revela prática abusiva e afronta à boa-fé objetiva. No que se refere aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados, correspondendo aos valores das vendas estornadas após a entrega das mercadorias.

A pretensão de limitação da condenação ao valor líquido ou efetivamente creditado não merece prosperar, porquanto o prejuízo experimentado pela parte autora corresponde à perda integral da operação comercial, e não apenas ao fluxo financeiro intermediado. Admitir a tese recursal implicaria transferir ao comerciante o ônus integral da fraude, beneficiando indevidamente a própria operadora do sistema.

Quanto aos danos morais, igualmente não procede a insurgência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral à pessoa jurídica quando há ofensa à sua honra objetiva.

No caso, a retenção indevida de valores, aliada à falha sistêmica da recorrente e ao impacto direto no fluxo financeiro da empresa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a credibilidade e a estabilidade da atividade empresarial.

O dano, portanto, mostra-se configurado, sendo desnecessária prova específica de abalo além das circunstâncias demonstradas nos autos. Por fim, o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado às peculiaridades do caso, não havendo excesso a ser corrigido.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)